Tribunal: TJSP
Processo: 1001345-66.2023.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais - Cartão de Crédito na modalidade de RMC – Sentença de improcedência – Recurso interposto pelo autor - Preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade recursal - Não configuração - Mérito - Inicial fundada em negativa e abusividade desse tipo de contratação -

Ementa:

APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais - Cartão de Crédito na modalidade de RMC – Sentença de improcedência – Recurso interposto pelo autor - Preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade recursal - Não configuração - Mérito - Inicial fundada em negativa e abusividade desse tipo de contratação - Elementos constantes dos autos que confirmam a regularidade da operação – Inexistência de ato ilícito – Litigância de má-fé configurada - Decisão mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária de sucumbência.